Tribunal: TJMT
Processo: 0001280-31.2016.8.11.0109
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001280-31.2016.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), TUCHE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 07.593.340/0001-12 (APELADO), VALMIR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 490.929.529-15 (APELADO), MARIA SIRLEI DE OLIVEIRA - CPF: 733.198.489-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu ação de execução de título extrajudicial promovida em face dos recorridos, com fundamento nos
arts
.
487, inc.
II, e 924, inc. V, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se houve inércia do exequente apta a caracterizar a prescrição intercorrente ou se a demora processual decorreu de fatores alheios à sua atuação, como morosidade dos mecanismos da Justiça.

III. Razões de decidir

1
. A prescrição intercorrente exige a inércia do autor, configurada pela ausência de
impulsionamento
do feito mesmo após intimação pessoal para tanto, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

2
. Na espécie, ficou evidenciado que o apelante adotou as providências necessárias para a citação dos executados dentro do prazo legal, não podendo ser responsabilizado por atrasos imputáveis ao Judiciário.

3
. Aplica-se, por analogia, a Súmula 106 do STJ, que prevê que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “
Não se reconhece a prescrição intercorrente quando comprovado que a inércia no trâmite processual decorreu de fatores alheios à atuação do exequente, cabend
o o prosseguimento da execução.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 240, §§ 1o e 2o; 487, inc. II; 924, inc. V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ,
REsp
1873921/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, DJ 31.03.2022; TJ-MT, RAC 0000193-14.2009.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
BANCO BRADESCO S/A

cont
ra

a
sentença proferida
pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de Marcelândia
,
que
,
nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
promovida em face de

TUCHE COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, VALMIR FERREIRA DOS SANTOS e MARIA SIRLEI DE OLIVEIRA
,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no
s
art.
487, inciso II, c/c 924, inc. V, todos
do CPC.

O apelante sustenta, em síntese, que a demora no andamento processual se deve à morosidade do Poder Judiciário
, que paralisou o processo por 79 (setenta e nove) meses e não
à sua inércia. Argumenta que agiu diligentemente em todas as etapas, utilizando-se dos meios disponíveis para localizar os executados e dar andamento ao feito.

Afirma que a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, §

4o, do CPC, não pode ser aplicada retroativamente.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja cassada e os autos retornem à origem para seu regular processamento.

O recurso é tempestivo e
preparado (ID
257454665
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Extrai-se dos autos que
BANCO BRADESCO S/A

ajuizou
AÇÃO DE

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de
TUCHE COMÉRCIO DE MÓVEIS E
ELETRODOMÉSTICOS LTDA, VALMIR FERREIRA DOS SANTOS e MARIA SIRLEI DE OLIVEIRA
,
devido

a
o
inadimplemento
à cédula de crédito bancário no valor de R$ 76.803,78

(
setenta e seis mil oitocentos e três reais e setenta e oito centavos
).

Durante a marcha processual,
o
Magistrad
o
singular, sob o fundamento
de que o processo ficou paralisado por mais de 05 (cinco) anos sem que nenhuma diligência efetiva para citação dos executados tenha sido postulada pelo exequente, re
conheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro nos
arts
. 487, inciso II, c/c 924, inciso V, todos do CPC (ID 245117218).

Irresignado
, o Apelante defende a inocorrência da prescrição intercorrente, afirmando que tomou todas as providências cabíveis para o andamento do feito, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ na espécie.

Pois bem.
Sem delongas, assiste razão ao recorrente.

Com efeito, a prescrição intercorrente ocorre somente nos casos em que o processo permanece sem andamento por fato atribuível ao autor, que deixa de diligenciar para que a demanda prossiga normalmente, permitindo o transcurso do prazo previsto em lei e descumprindo a determinação judicial após a sua intimação pessoal.

Esse é o posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1o, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE.
A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR
PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ.
NEGADO PROVIMENTO.” (TJRS, RAIN n. 70071582548, 15a Câm.
Cív
.,
Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016)
(
g.n
)

No caso, com a devida vênia, denota-se que a parte exequente, sempre que intimada, requereu
às
diligências que entendia serem necessárias,
não podendo
ser penalizada pela demora do trâmite processual em razão dos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso, por analogia, a
aplicação da Súmula 106 do STJ,
in
verbis
:

“Súmula 106 do STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Nesse sentido é o entendimento deste
Sodalício,

confira-se
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE -
AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado”
(STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
1.083.358/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017,
DJe
04/09/2017). (N.U 0000061-86.1998.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024) (g.

n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – INÉRCIA DO AUTOR NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

A prescrição intercorrente só poderia ser reconhecida no processo executivo se, intimada pessoalmente a parte exequente para dar andamento ao feito, permanecesse inerte
. (TJMT –
Rac
no 72391/2017 – J. em 26.07.2017).”
(RAC n. 0000193-14.2009.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.07.2022) (g.

n.
)

Além do mais, segundo o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, “
o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente independe de decisão judicial, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o §1o do art. 921 do CPC
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo/SP: 2024).

No entanto, em análise ao feito, constata-se que não houve em nenhum momento a suspensão da execução nos termos do art. 921, §

1o do CPC.

Ademais, conforme se pode analisar nos andamentos da demanda, por mais de uma vez o procedimento ficou paralisado devido à demora no trâmite processual ocasionada pelos mecanismos da Justiça. Por exemplo,
após a digitalização do feito, o Juízo não apreciou o pedido de citação por edital formulado pelo exequente e os autos permaneceram paralisados de 28/07/2021 a 18/01/2024.

Nesse contexto, não sendo demonstrada a inércia por parte do credor, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Logo
, por não restar evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente,
a sentença objurgada deve ser cassada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para o
seu regular processamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
,
p
ara cassar a
r.
sentença
e determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025